Tribunal: TJBA
Processo: 8046928-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046928-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ERISNILDA TOLENTINO DA SILVA Advogado(s): CATIUCIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada. Fornecimento gratuito de medicamento pelo Estado. Decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela provisória. A Agravante, idosa, é portadora de carcinoma neuroendócrino de alto grau no pulmão CID C34, conforme demonstra relatório médico anexado aos autos. Diagnosticada em março de 2024, através de tomografia computadorizada e exame imunohistoquímico, submetida à biópsia, atualmente em tratamento sistêmico com quimioterapia. Por conta disso, o seu estado clínico é considerado grave, com risco de morte, caso não seja tratada com brevidade. É responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados, conforme intelecção dos artigos 2º, 196 e 198 da C.F. Sabe-se que é direito do cidadão e dever inarredável dos entes federados o fornecimento de medicamentos, de difícil acesso e/ou caros, a pessoas com hipossuficiência financeira, que deles necessitem para uso permanente, enquanto perdurar a enfermidade. Precedentes jurisprudenciais. Registro na ANVISA. Satisfeitos os requisitos enumerados no Tema de Recursos Repetitivos nº 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. A falta de dotação orçamentária específica não pode servir de obstáculo à aquisição e ao fornecimento de medicamentos ao doente necessitado, sobretudo quando a vida é o bem maior a ser protegido. Presentes os requisitos positivados no art. 300 do CPC. Recurso provido para determinar que o ESTADO DA BAHIA forneça, em favor da Agravante, o medicamento Sandostatin LAR® 30 mg IM (Octreotida) mensalmente, por período de 01 ano, inicialmente, tudo consoante prescrição médica e relatório alocado aos autos, mantendo-se a decisão de ID 66419546. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046928-18.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ERISNILDA TOLENTINO DA SILVA e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.